Tribunal: CARF
Processo: 10830.902441/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902441/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.495 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
MODELO INVESTIMENTOS (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Na hipótese em que são nulos tanto o Despacho decisório quanto o acórdão da
DRJ, não há alternativa senão reconhecer que restaram tacitamente
homologadas as compensações pretendidas pela Contribuinte com a
transmissão da declaração há mais de dezesseis anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar homologadas as compensações pretendidas pela Contribuinte
e que compõem o objeto do Despacho Decisório no 775588195, vencidos os Conselheiros Marco
Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902441/2006-22
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902441/2006-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 255 a 269, interposto pela Contribuinte
acima identificada em face do Acórdão no 16-27.182 (fls. 240 a 246), proferido em 21/10/2010
pela 3a Turma da DRJ/São Paulo.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve o
Despacho Decisório de fl. 74, expedido em 18/07/2008 pela Autoridade competente da Derat
São Paulo, que não reconheceu saldo negativo de IRPJ de 2000 sob o fundamento único de que o
valor informado na DComp divergia do valor informado na DIPJ. Por consequência, não foram
homologadas as várias declarações de compensação em que a Contribuinte pretendia utilizar o
direito creditório pleiteado, do que resultou a cobrança dos débitos não compensados, em
valor original total de R$ 372.552,50.
O saldo negativo pleiteado foi demonstrado no PER/DComp no 24659.21108.
220903.1.3.02-0095 (fls. 47 a 53), transmitido em 22/09/2003, e alcançou o montante original de
R$ 8.575.145,26, integralmente composto de IRRF do código da receita 3426 - Aplicações
Financeiras de Renda Fixa. Por outro lado, na DIPJ constava saldo negativo no valor de
R$ 6.351.541,60.
Antes da expedição do Despacho Decisório, a Contribuinte foi intimada a corrigir
a divergência (fl. 72), mas assim não o fez.
Contra o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2 a 12, em que sustentou, basicamente, que seu direito existe, que a
DIPJ não foi preenchida corretamente, e que essa divergência de informações entre DIPJ e
DComp não tem o condão de invalidar as compensações pretendidas. Acrescentou que o
Despacho Decisório é nulo, em razão de inviabilizar o pleno exercício do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que o Despacho
Decisório não é nulo porque, por meio da intimação de fl. 72, foi dada a oportunidade de a
Contribuinte corrigir a divergência de informações entre a DIPJ e a DComp. Acrescentou, ainda,
que a Contribuinte teve a oportunidade de apresentar Manifestação de Inconformidade, mas “não
traz prova alguma do seu direito material ao crédito informado na DIPJ”. Ainda assim, a DRJ
avançou na análise do direito pleiteado, nos seguintes termos:
Então, com respeito ao mérito, e utilizando-se os dados constantes dos bancos de dados
da RFB (fls. 96/191), há uma DIPJ/2001 retificadora, relativa ao ano-calendário de 2000,
enviada em 01/04/2004, que demonstraria suposto saldo negativo no montante de
R$ 6.361.541,60, composto de R$ 6.361.541,60 de IRRF e R$ 6.964.178,07 de IR pago
por estimativa. A DIPJ original traz zero de saldo negativo, com estimativa “paga” igual
ao IRPJ apurado.
As estimativas, no caso da retificadora, teriam sido extintas por dedução com IRRF
(parcialmente em setembro a dezembro) e por compensação com saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1999, sem processo.
A compensação com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 só passou a
constar das DCTF retificadoras enviadas em 07/04/2004.
Tem-se que discordar na raiz do procedimento adotado pela contribuinte de efetuar
compensação sem processo após o advento da MP 66/2002, em 2004, eis que se exigia a
formalização de DCOMP para o exercício de compensação, razão de glosa desse valor,
além de se tratar de confissão de dívida realizada após o término do período de apuração.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902441/2006-22

A compensação é forma extintiva do crédito tributário (art. 156 do CTN) e se dá em um
determinado momento e não a posteriore. Ou seja, ela tem que é exercida na forma da
legislação (art. 74 da Lei n° 9.430/1996) e se o for em momento ou forma inadequada,
gera conseqüências, seja de ser desconsiderada, seja de incidência de multa e juros de
mora.
Quanto ao IRRF (foi retido, segundo sistema SIEF, o valor total de R$ 8.323.256,03 com
rendimento bruto de R$ 41.616.280,25), apesar de ter-se aumentado o valor total do IRRF
da Ficha 43, na retificadora, não houve alteração do lucro real apurado, se do que o
montante da linha 24 da Ficha 06 - Demonstração do Resultado - da DIPJ/2001 é o
mesmo de ambas as DIPJ, restando não comprovada a tributação das receitas
correspondentes, conforme exige o art. 231, III, do RIR/1999.
É oportuno salientar, novamente, que as alterações propostas na DIPJ retificadora
alteraram essencialmente a forma de quitar o Imposto de Renda devido por Estimativa,
após o término do período de apuração, o que não é possível, em razão de que o valor já
havia sido extinto e qualquer forma diversa implicaria pagamento de multa e juros de
mora.
Tendo em vista o exercício irregular de compensações, com alteração intempestiva e
indevida das estimativas devidas, e o não oferecimento das receitas correspondentes ao
IRRF, há que se discordar do direito creditório pleiteado pela empresa, se consideradas as
informações constantes dos bancos de dados da RFB e as opções realizadas pela empresa
por meio das declarações entregues.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual alega que a decisão recorrida é nula em razão de ter alterado os
fundamentos para indeferir seu pedido, e sustenta que seu direito à compensação permanece
hígido, em razão de efetivamente possuir os créditos utilizados.
É o relatório.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902441/2006-22

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatado, em 22/09/2003, a Recorrente pretendeu compensar saldo
negativo de IRPJ de 2000, com débitos que, em valor original, alcançaram o montante de
R$ 372.552,50. No entanto, seu direito creditório não foi reconhecido pela Autoridade
competente da Derat São Paulo sob o fundamento único de que o saldo negativo informado na
DComp divergia do saldo negativo informado na DIPJ.
Em análise à DComp no 24659.21108.220903.1.3.02-0095 (fls. 47 a 53), em que
consta a demonstração do crédito pleiteado, nota-se que a Contribuinte informou que seu direito
seria composto exclusivamente de retenções na fonte sobre rendimentos de renda fixa. E como
bem se sabe, em declaração denominada DIRF, as fontes pagadoras têm o dever de anualmente
consolidar as informações referentes a rendimentos, beneficiários e tributos retidos.
Ou seja, mesmo dispondo de registros referentes às parcelas do crédito pleiteado
pela Contribuinte (na DIPJ, na DIRF e na DComp), a Derat, peremptoriamente, nem mesmo
iniciou a análise do crédito. Não reconheceu uma parcela sequer sob o fundamento único de que
havia uma divergência entre o saldo negativo informado na DComp e o saldo negativo
informado na DIPJ.
Esse motivo, obviamente, não pode ser aceito para negar integralmente um direito
assegurado em lei à Contribuinte. Esse é o entendimento predominante no âmbito das turmas
ordinárias do CARF e também da CSRF, conforme bem ilustram os Acórdãos no 1101-00.684, no
1301-004.038, no 1401-003.258 e no 9101-002.203, entre tantos outros.
Ainda que tenha sido previamente intimada para sanar a divergência entre as
declarações apresentadas ao Fisco, de sua inércia poderia resultar, no máximo, a limitação da
análise ao menor dos valores, no caso, o que constava da DIPJ. Jamais se poderia negar a
integralidade do crédito com base nesse motivo.
Ademais, cumpre observar que, mesmo tendo apurado na DIPJ direito creditório
no montante de R$ 6.351.541,60, a Recorrente pretendeu utilizá-lo para compensar débitos que,
em valor original, alcançaram valor bastante inferior (R$ 372.552,50).
Em razão de tudo o que acima foi exposto, é forçoso concluir que há um claro
vício de motivação no Despacho Decisório. No caso, entendo que não se trata de reformar o
Despacho Decisório. Não há o que ser reformado, afinal, a Derat nem mesmo iniciou a análise
do pedido. Parou antes de começar, e apresentou como justificativa um motivo absolutamente
desproporcional, e o que é pior, encontrado unicamente nas instruções de preenchimento do
programa gerador da DComp. Ou seja, para obstaculizar o exercício de um direito que a lei
assegura à Contribuinte, a Autoridade competente da Derat São Paulo opôs um motivo que,
claramente, possui a natureza de “critério de sistema”, que antecede o processamento eletrônico
da DComp.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902441/2006-22

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte suscitou a nulidade do
Despacho Decisório em razão de ter havido, segundo seu entendimento, preterição do seu direito
de defesa. E em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que o Despacho
Decisório não é nulo porque, por meio da intimação de fl. 72, foi dada a oportunidade de a
Contribuinte corrigir a divergência de informações entre a DIPJ e a DComp.
Quanto a esse ponto, de fato, não me parece que o vício do Despacho Decisório
tenha sido preterição do direito de defesa, porque o motivo apresentado para indeferir o pedido é
bem claro.
No entanto, como se viu acima, embora seja claro o motivo apresentado no
Despacho Decisório, ele é absolutamente inidôneo para o fim de validamente fundamentar o que
restou ali decidido. Dessa forma, entendo, sim, que o Despacho Decisório contém um vício que
impunha sua declaração de sua nulidade, um vício de motivação.
Mas assim não entendeu o órgão julgador de primeira instância, e até esse ponto,
não há qualquer mácula na decisão recorrida, afinal, a apreciação de questões preliminares
aduzidas em manifestações de inconformidade, conforme sua livre convicção, é atribuição
inerente à sua competência regimental.
Todavia, a DRJ avançou na análise do direito pleiteado. Exerceu ela mesma (a
DRJ) a atribuição de analisar originariamente o direito creditório, introduzindo uma série de
novas razões para indeferir o pedido.
Conforme restou bastante claro, a DRJ alterou a motivação de “divergência entre
DComp e DIPJ” para (i) compensação sem processo após o advento da MP 66/2002 de
estimativas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999; (ii) falta de comprovação da
tributação das receitas correspondentes ao IRRF; e (iii) as alterações pretendidas com a
transmissão da DIPJ retificadora não são possíveis.
Além da evidente preterição do direito de defesa originada pela inovação nos
fundamentos para o indeferimento do pedido, enxergo outro problema na decisão recorrida.
Trata-se do fato de que, já que a DRJ partiu para realizar a análise originária do direito creditório
(o que, a meu ver, é atribuição da Derat), em sua decisão não deixou evidenciado o tamanho da
repercussão desses (novos) motivos sobre o direito pleiteado. Em outras palavras, seriam essas
razões suficientes para negar a existência da integralidade do direito creditório pleiteado? Não
existiria nem mesmo uma parcela do crédito pleiteado?
Essa pergunta é relevante, afinal, por meio das declarações de compensação ora
sob exame, a Contribuinte pleiteou o reconhecimento de direito creditório de R$ 8.575.145,26
para extinguir créditos que, somados, alcançaram o montante de R$ 372.552,50, bastante
inferior, portanto.
Em resumo, ao atuar da forma como atuou, entendo que a DRJ invadiu a
competência da Derat e feriu o direito de defesa da Recorrente, haja vista que prolatou uma
decisão da qual resultou supressão de instância (em razão da inovação nos fundamentos para o
indeferimento do pedido), além da mencionada ausência de discriminação do impacto dessas
novas razões sobre o reconhecimento do crédito pleiteado.
Portanto, entendo que assiste razão à Contribuinte quando agora, perante este
órgão julgador de segunda instância, requer o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida.
Dessa forma, considero que é nulo o Acórdão no 16-27.182, à luz do que dispõe o art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902441/2006-22

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, é esse o cenário que se apresenta a este Colegiado de segunda instância.
No presente caso, entendo que são nulos tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão da DRJ.
Seria o caso, portanto, de determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que fosse prolatado novo Despacho Decisório. No entanto, já se passaram mais de dezesseis
anos desde a transmissão do PER/DComp no 24659.21108.220903.1.3.02-0095, em 22/09/2003.
Desse modo, entendo que não há alternativa senão reconhecer que, no presente caso, restaram
tacitamente homologadas as compensações pretendidas pela Contribuinte, conforme se
depreende do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
considerar homologadas as compensações pretendidas pela Contribuinte e que compõem o
objeto do Despacho Decisório no 775588195, de fls. 74.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902441/2006-22

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital